Tribunal: STF
Processo: RHC 270936
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Tales Vinicius Menezes de Sousa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
2. O agravante sustenta o cabimento do habeas corpus e a necessidade de reparo de alegada flagrante ilegalidade narrada na inicial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e a ordem concedida, mesmo quando utilizado como sucedâneo de revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não direito subjetivo da parte, sendo inviável sua utilização para burlar os requisitos do recurso próprio. 
6. Não foi constatada a presença de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada como meio para violar regras de competência ou burlar os requisitos do recurso próprio. 3. A concessão de habeas corpus de ofício depende da constatação de ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
(HC 1.037.886 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, “a concessão da ordem pleiteada para fins de que seja reformada a decisão ora objurgada e, assim, seja conhecido o writ e concedida a ordem, nos termos acima mencionados”. 

É o relatório

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto no mesmo sentido exposto reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente